Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos substituídos JOSÉ ANTONIO DIAS (ID: 11905781) e JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA (ID: 41250707). Os honorários da execução, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, foram adimplidos (ID: 41250707). Foram expedidas requisições em benefício dos servidores JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO (ID: 36857821), JOSÉ BATISTA LINHARES (ID: 36858002), JOSÉ CLAUDIO SILVA FERREIRA (ID: 36858003) e JOSÉ BARBOSA DA SILVA (ID: 36858263) e JOSÉ COSTA DE MELO (ID: 22492617, retificado no ID: 43268532). Os servidores JOSÉ BATISTA DOS SANTOS e JOSÉ CALIXTO DE BRITO foram excluídos do feito. (IDs: 11905756 e 11905768) No ID: 25694550 consta ofício da COORPRE informando a extinção da ordem de pagamento em favor de JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO (11905840). Intimem-se as partes quanto ao citado ofício. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador